Tribunal: TJSP
Processo: 2263194-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recuperação judicial – Prorrogação do prazo de "stay" até a realização da assembleia de credores - Possibilidade de prorrogação em circunstâncias excepcionais e desde que não configurada desídia da recuperanda – Exame do caso concreto – Deferimento com a fixação de um limite específico para a suspensão - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2263194-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S.A., são
agravados TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA., JODIL
AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, JODIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e JOAO
FARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI (Presidente sem
voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263194-92.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2263194-92.2019.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravadas: Terra Forte Exportação e Importação de Café
Ltda e outros (em recuperação judicial)
Interessada:
Trustee
Administradores
Judiciais
(Administradora Judicial)
Número na origem: 1001471-18.2019.8.26.0568
Voto 15.884 JV
EMENTA
Recuperação judicial Prorrogação do prazo de “stay” até a realização da
assembleia de credores - Possibilidade de prorrogação em circunstâncias
excepcionais e desde que não configurada desídia da recuperanda Exame
do caso concreto Deferimento com a fixação de um limite específico para a
suspensão - Recurso desprovido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da 1a Vara
Cível da Comarca de Campinas, que, no âmbito da
recuperação judicial dos agravados, deferiu pedido de
prorrogação do “stay period” por 90 (noventa) dias
corridos (fls. 38/42).
O recorrente sustenta que o § 4o do artigo 6a da
Lei 11.101/2005 veda expressamente a prorrogação do prazo
de “stay”. Sustenta que a decisão recorrida concede ainda
mais tempo para as recuperandas se eximirem de suas
obrigações, privilegiando as manobras para retardar o
andamento do processo, causando ainda mais prejuízos aos
credores. Frisa, ademais, que, em 25 de setembro de 2019,
os agravados requereram a dilação do prazo de “stay”, mas
ainda não foi designada data para a realização da
assembleia de credores. Propõe que a preservação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263194-92.2019.8.26.0000 -Voto no
3
empresa não justifica a prorrogação concedida pela
decisão recorrida. Requer, então, a reforma da decisão,
inclusive com a concessão do efeito suspensivo, para
afastar
a
prorrogação
determinada.
Pede,
subsidiariamente, seja fixado um termo final e certo para
a prorrogação deferida, independentemente da realização
da assembleia de credores (fls. 01/26).
Foi
indeferido
o
efeito
suspensivo
(fls.
297/299).
Em
contraminuta,
os
agravados
e,
em
sua
manifestação, a Administradora Judicial propugnam pela
manutenção da decisão recorrida (fls. 303/312 e 314/325).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na espécie, após o término do prazo previsto no
artigo 6o, § 4o da Lei 11.101, o Juízo “a quo” determinou
sua prorrogação, com a suspensão de ações e execuções
propostas contra os agravados por 90 (noventa) dias
corridos.
Irresignado, o agravante pretende a reforma da
decisão recorrida, mas o recurso não comporta provimento.
O chamado prazo de “stay” tem o escopo de
aliviar imediatamente as dificuldades econômico- financeiras suportadas pela empresa em crise e salvaguardar a possibilidade de sua reorganização,
criando um ambiente mais propício para o sucesso da
recuperação
judicial,
como
procedimento
concursal
limitado, considerados os parâmetros estabelecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263194-92.2019.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 47 da Lei 11.101.
No caso concreto, conforme noticia o agravante,
o pedido de recuperação judicial, ajuizado em 2 de abril
de 2019, foi apreciado e seu processamento foi deferido
por decisão publicada em 12 de abril de 2019 e, encerrada
a fase administrativa, em 7 de agosto de 2019, foi
publicado o edital previsto no artigo 7o, § 2o da Lei
11.101/2005, dando início ao prazo para apresentação de
impugnações. Por fim, em reunião realizada em 21 de
outubro de 2019, os agravados anunciaram aos credores a
necessidade de realização de empréstimo.
É certo que os agravados não apresentaram
qualquer fato pontual e específico que justificasse a
prorrogação do prazo de suspensão, afirmando apenas que
estão obedecendo as determinações judiciais e que não
contribuíram para a demora na aprovação do plano;
contudo, considerando a complexidade do procedimento, não
se mostra plausível a abrupta alteração da conjuntura
processual.
Ressalta-se, por fim, que o cumprimento de todos
os
prazos
intraprocessuais
restou
reconhecido
pela
Administradora Judicial.
Com efeito, em sua manifestação no Agravo de
Instrumento 2251001-45.2019.8.26.0000, interposto também
contra a mesma decisão ora recorrida, a Administradora
Judicial destacou que:
“No mais a Reunião Geral de Credores para
tratativa prévia de questões controversas teve
sua
pauta
pré-determinada,
sendo:
a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263194-92.2019.8.26.0000 -Voto no
5
apresentação
da
situação
operacional
e
financeira do grupo econômico; b) projeção das
atividades do grupo econômico para o próximo
ano; c) propostas de alteração do Plano de
Recuperação Judicial; d) fixação de Calendário
Processual; e) aplicação do instituto da consolidação substancial e f)
viabilidade/necessidade de tomada do empréstimo
DIP.
Referida
reunião
foi
acompanhada
por
esta
Auxiliar não teve cunho deliberativo, servindo,
inclusive, para evitar suspensões inócuas da
futura Assembleia Geral de Credores.
Destarte, com relação à alegação do Agravante de
que a reunião realizada se tratou de uma AGC
travestida de um mero encontro das devedoras
junto aos credores na qual não se fixou
calendário processual, é importante salientar
que, na realidade os procedimentos adotados
surtiram efeitos positivos ao processo.
Restou
fixado
o
prazo
de
15/12/19
para
apresentação de modificativo ao PRJ que melhor
atenda os interesses dos credores, após manifestação dos interessados na própria
reunião, bem como que a AGC deverá ter sua 1a
convocação em janeiro.
Ato contínuo, seguindo o calendário processual,
tem-se que nos autos de origem já foi convocada
a assembleia geral de credores, no termo final
do “stay period”, o que, inclusive é pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263194-92.2019.8.26.0000 -Voto no
6
subsidiário do presente recurso, que o torna, em
nosso entendimento, prejudicado, conforme trecho
da decisão abaixo destacada:
Nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005, fica
designada a Assembleia Geral de Credores para o
próximo dia 30 de janeiro de 2020, às 10h, no
Hotel Premium Campinas, data que atende à
prorrogação do 'stay period' deferida às fls.
11231/11233” (fls. 195/196 daquele recurso).
Ausente desídia das recuperandas, estabelecido
um limite fixo para a suspensão em questão, com
vencimento previsto para data muito próxima, por estes
motivos, nenhum reparo merece a decisão recorrida,
ficando prorrogado o prazo de “stay” na forma determinada
na decisão recorrida, ou seja, por mais noventa dias
corridos.
Fica,
também,
a
título
de
observação,
especificado que a data marcada para uma eventual segunda
convocação dos credores servirá, esta também, de limite à
prorrogação deferida, de molde a, desde logo, trazer
segurança à posição dos credores e ao trâmite do
processo.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso, com
observação.
Fortes Barbosa
Relator